Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O cabimento do agravo de instrumento deve observar os requisitos do art. 1.015, do CPC. A decisão agravada, a qual determinou a adequação do valor da causa, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outrossim, não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMIR FARAH, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Perdas e Danos n. 1028071-08.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH, que determinou ao autor que proceda a adequação do valor da causa.
O agravante narra, em síntese, que o feito na origem pleiteia a reintegração de posse de apartamento de sua propriedade, adquirido por meio de doação de seu genitor, no qual fixou residência com sua esposa à época, casado em comunhão parcial de bens e, após o divórcio, por meio de comodato verbal, emprestou o imóvel para sua ex-esposa, e negada a restituição do bem quando solicitado.
Sustenta ser equivocada a decisão agravada que determinou a adequação do valor da causa, declarada na exordial no valor de R$ 20.000,00, por não corresponder ao proveito econômico, vez que a reintegração de posse tem como causa subjacente o contrato de comodato firmado entre as partes, inexistindo conteúdo econômico imediato a ensejar a fixação do valor da causa com base no valor do bem.
Ressalta que apesar do imóvel ter sido transmitido a Agravante a título gratuito, eis que é oriundo do contrato verbal de comodato, o objeto em discussão não trata-se de bem a ser integrado ao acervo patrimonial do Agravante, e sim a reintegração ao mesmo.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, declarando como adequado o valor da causa apontado na exordial, vez que corresponde ao efeito patrimonial pretendido, sendo a reintegração à posse, somado as perdas e danos.
É o relatório do essencial.
Decido
O inconformismo do Agravante diz respeito à determinação de adequação do valor da causa, senão vejamos:
“Analisando os autos, observo que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo embargante.
No caso das ações de natureza possessória, não havendo uma regra específica quanto ao valor, considerado que o litígio versa sobre bem imóvel, deve-se seguir a orientação do disposto no art. 292, do CPC.
Desse modo, determino ao requerente que proceda a adequação do valor da causa. (...)” (ID. 75016587 - Pág. 2).
Na espécie tem-se que o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil traz o rol de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, tece importantes considerações acerca do novo rol de decisões impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento:
“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil o agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significado que rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como lei extravagante, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Jus Podivm, 8a ed. Pág. 1558).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1696396 / MT, acerca da mitigação da taxatividade insculpido no art. 1.015, do CPC:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Todavia, conforme destacado acima, a insurgência quanto ao valor da causa não está entre os casos que comportam a mitigação da taxatividade do rol de decisões que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Neste sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ART. 1.015 DO CPC/15. A decisão rejeita a preliminar de impugnação ao valor da causa não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Interno, No 70083773168, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-04-2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E DA TAXATICIDADE MITIGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015 do CPC seja exemplificativo, há que ser considerada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei. (Nesse sentido: AgInt no REsp 1782502/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Sucede que no caso em exame não se verifica a urgência da questão a justificar a interposição do recurso. A matéria posta no recurso não se apresenta, mesmo com interpretação ampliativa, às hipóteses do art. 1.015 do CPC. (...) (N.U 1020016-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).
Cumpre asseverar que não há ofensa ao contraditório ou ampla defesa, tendo em vista que, nas razões do próprio agravo, o Agravante levanta a matéria referente ao cabimento pela extensão da taxatividade, o que se rejeita neste momento, não cabendo dizer que não tiveram oportunidade de defesa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intime-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator